Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728942-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: MAGNO CYRILO VANAZZI PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erbe Incorporadora 077 Ltda. contra a decisão (id 28863343) proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora ora agravante nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001) proposto por Magno Cyrilo Vanazzi Pinto. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que, ao contrário do alegado, os elementos constantes dos autos revelam que jamais houve pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Corrêa Silva, OAB/DF 45.892, sendo indevida a nulidade dos atos processuais subsequentes. A agravante afirma (id 28863340) que os autos originários cuidam de cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento de multa contratual pelo atraso na entrega de imóvel. Narra que, em que pese seus antigos patronos estivessem devidamente habilitados, as intimações foram realizadas em nome de outros patronos, o que ensejou a nulidade das intimações. Diz que, até o julgamento da demanda, a agravante era a patrocinada pelo escritório Azevedo Sette Advogados, por meio dos advogados Rodrigo Bardaró de Castro e Tatiana Maria S. Melo de Lima. Alega que o escritório Ernesto Borges Advogados passou a patrocinar os interesses da empresa em 5.2.2021 e providenciou a habilitação no PJe 2a instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta que a habilitação foi realizada em 2a instância, pois os autos já haviam sido baixados do Superior Tribunal de Justiça. Narra que após a habilitação dos antigos patronos houve certificação pelo Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores (SUREC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que juntou as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o SUREC deixou de certificar a habilitação realizada pelos antigos patronos e procedeu a baixa definitiva dos autos à origem sem a alteração dos patronos. Alega que os autos foram recebidos na origem em 7.4.2021 e que o agravado promoveu o cumprimento de sentença em 10.5.2021. Narra que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença foram indevidamente realizadas em nome dos advogados Rodrigo Bardaró de Castro e Tatiana Maria S. Melo de Lima. Acrescenta que os expedientes eletrônicos foram em sua maioria indevidamente lidos pelo advogado Daniel Battipagli Sgai, em patente má-fé processual. Argumenta que apenas tomou conhecimento de toda a situação quando realizada a penhora eletrônica de valores em sua conta, no valor de R$ 57.007,12 (cinquenta e sete mil, sete reais e doze centavos). Requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação de valores em favor do agravado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com a declaração da nulidade de todas as intimações realizadas a partir do cumprimento de sentença, com a imediata liberação dos valores bloqueados. Preparo efetivado (id 28863341). Brevemente relatado, decido. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ora agravante, ao fundamento de que: jamais houve pedido de publicação exclusiva em nome do patrono Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 28863343), de forma a não haver nulidade nos atos praticados durante o cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao se consultar os autos do processo originário (feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001), constata-se que não há, na data informada pelo agravante, 5.2.2021, qualquer petição protocolizada pelo agravante. Ao se consultar todos os autos processuais, constata-se que não há, em qualquer momento, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Os advogados Rodrigo Bardaró de Castro, OAB/DF 2221/A e Tatiana Maria S. Melo de Lima, OAB/DF OAB/DF 15.118 atuaram perante o Superior Tribunal de Justiça. Com o retorno dos autos, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença. A intimação para o pagamento do débito se fez na pessoa dos advogados cadastrados no processo. Em 20.5.2021, o advogado Daniel Battipaglia Sgai registrou ciência da decisão, e, em 15.6.2021, prazo para manifestação transcorreu em branco (id 94632001 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001). Em 29.6.2021 a executada afirmou ter sido surpreendida com a tentativa de bloqueio de valores em sua conta (id 96110416 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001). Pediu a nulidade dos atos processuais realizados no cumprimento de sentença, pois havia formulado requerimento de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, o que não foi realizado. Após decisão que determina o bloqueio parcial da quantia executada (id 92253761 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001), a parte executada reitera a necessidade de se anular os atos processuais realizados no cumprimento de sentença. Ao se manifestar sobre a impugnação à penhora (id 97394084), o exequente afirmou que não encontrou no processo qualquer informação sobre a referida habilitação do advogado. O Juízo de Primeiro Grau intima o executado a apresentar os documentos representativos em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (id 97659239 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001). O prazo para se manifestar transcorreu em branco (id 98419672 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001) O exequente apresentou impugnação à penhora (id 98644813 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001), ao que se seguiu a decisão agravada (id 99958168 do feito n. 0004785-74.2016.8.07.0001). Conforme acima exposto, não houve qualquer irregularidade apta a justificar a nulidade do cumprimento de sentença. A intimação para o pagamento do débito se fez na pessoa dos advogados cadastrados no processo. Ainda, ao ser intimada para trazer os documentos representativos em nome do advogado Renato Chagas Corrêa Silva, a exequente deixou o prazo transcorrer em branco. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 12 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator